Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DEFINITIVA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR E DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA. NÃO INÍCIO DA EXECUÇÃO. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PROVISORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade exige o descumprimento injustificado da sanção imposta, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal.
2. A caracterização do descumprimento injustificado demanda a prévia ciência inequívoca do apenado acerca das condições impostas e das consequências do inadimplemento, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88).
3. No caso, o sentenciado não foi regularmente intimado, tendo sido cientificado apenas por edital, sem prévia advertência específica quanto à possibilidade de reconversão, além de não ter sido oportunizada sua oitiva em audiência de justificação, circunstâncias que impedem o reconhecimento de descumprimento injustificado.
4. Frustrado o início da execução da pena restritiva de direitos, a conversão em pena privativa de liberdade deve ocorrer em caráter provisório, com a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, a fim de viabilizar a oitiva do apenado.
5. Recurso conhecido e provido.